Tribunal: TCU
Processo: 004.177/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2021/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, fazendo-se consignar que: Para o ato 19081/2024 - Inicial - JOSE ARNOBIO: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal; Para o ato 64672/2023 - Inicial - HILTON MURICI DE JESUS: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Primeiro Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal; Para o ato 80094/2023 - Inicial - JOSE MACHADO DE ASSIS: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Terceiro Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal; Para o ato 37238/2024 - Inicial - SEBASTIAO JOSE DA SILVA: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Subtenente, como na ocasião da análise por este Tribunal; e Para o ato 45458/2025 - Inicial - RAIMUNDO GOMES: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 004.177/2026-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Eliete Pinheiro da Silva (XXX.272.394-XX); Geovania Catarina de Souza Arnobio (XXX.928.476-XX); Glaucia Kelly Cuesta da Silva (XXX.260.102-XX); Maria Antonieta de Oliveira Assis (XXX.405.255-XX); Neuza Maria Murici de Jesus (XXX.802.225-XX); Neyde Murici de Jesus (XXX.375.345-XX); Nilma Lucia Murici de Jesus (XXX.152.385-XX); Nilza Luiza Murici de Jesus (XXX.875.825-XX); Norma Murici de Jesus (XXX.029.365-XX); Raidalva Idalice dos Santos (XXX.338.455-XX); Rita Cassia Murici de Jesus (XXX.353.885-XX); Valdelice dos Anjos Barbosa de Jesus (XXX.375.875-XX); Vera Lucia Sousa Gomes (XXX.497.705-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, Portaria-TCU n° 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.